Tribunal: TJES
Processo: 5003319-78.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003319-78.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

APELADO: MADSON FERREIRA MACHADO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
N. 5003319-78.2022.8.08.0014
.

A
PELANT
E
/APELADO
:
ITAÚ UNIBANCO S. A
.

APELAD
O
/APELANTE
:

MADSON FERREIRA MACHADO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. PIX. ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE VEDADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por correntista em face de instituição financeira, julgou procedentes os pedidos para condenar o banco à restituição de R$ 19.338,00, com correção monetária e juros, e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. I. O banco sustenta ilegitimidade passiva, requer denunciação da lide aos favorecidos das transferências, alega necessidade de prova pericial, ausência de verossimilhança da narrativa inicial, culpa exclusiva de terceiros e inexistência de dano moral, e pede a improcedência total dos pedidos. II. O autor requer a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se o recurso do autor observa o princípio da dialeticidade; (II) estabelecer se a instituição financeira é parte legítima e se cabe denunciação da lide em relação de consumo; (III) determinar se as transferências impugnadas decorrem de falha na prestação do serviço bancário ou de fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A repetição de argumentos já deduzidos na petição inicial não viola, por si só, o princípio da dialeticidade, desde que as razões recursais permitam compreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos de inconformismo.

4. A instituição financeira tem legitimidade passiva para responder à demanda porque administra a conta de onde saíram os valores e figura como fornecedora do serviço bancário impugnado.

5. O art. 88 do CDC veda a denunciação da lide nas relações de consumo, de modo que eventual direito regressivo do banco contra os beneficiários das transferências deve ser exercido em ação autônoma.

6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando se comprova fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, não incidindo, nessa hipótese, a Súmula 479 do STJ.

7. O boletim de ocorrência revela que o autor, após receber SMS, atendeu ligação de suposto funcionário, seguiu orientações para desbloquear o aplicativo e permaneceu na linha durante a realização das transações, o que caracteriza entrega voluntária de credenciais por engenharia social.

8. O comprovante juntado pelo banco demonstra que uma das transferências, no valor de R$ 6.300,00, teve como destinatário o próprio autor em conta de sua titularidade na Caixa Econômica Federal, o que compromete a verossimilhança da narrativa e afasta o dano material quanto a essa parcela.

9. O banco comprova que as operações foram realizadas em ambiente logado, por IP e ID de dispositivo habitual do cliente, com utilização de iToken habilitado por biometria facial no dia dos fatos, sem evidência de falha de segurança imputável à instituição.

10. A conduta do autor configura culpa exclusiva da vítima, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

11. O provimento do recurso do banco e a consequente improcedência integral dos pedidos iniciais prejudicam o exame do recurso do autor, que se limita à majoração dos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Recurso do banco provido e recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
A repetição de argumentos já deduzidos em peça anterior não viola, por si só, o princípio da dialeticidade, quando as razões recursais impugnam de modo compreensível a sentença.

2. A instituição financeira é parte legítima para responder por controvérsia envolvendo transferências realizadas a partir de conta por ela administrada.

3. O art. 88 do CDC veda a denunciação da lide nas relações de consumo.

4. A fraude praticada mediante engenharia social, com entrega voluntária de credenciais pelo consumidor, configura fortuito externo e pode afastar a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

5. A comprovação de que as operações ocorreram em ambiente autenticado, por dispositivo habitual e com iToken habilitado por biometria facial afasta a falha na prestação do serviço bancário, quando associada à culpa exclusiva da vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N. 5003319-78.2022.8.08.0014
.

A
PELANT
E
/APELADO
:
ITAÚ UNIBANCO S. A
.

APELAD
O
/APELANTE
:

MADSON FERREIRA MACHADO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Itaú Unibanco S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 7660098, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da ação indenizatório ajuizada contra ele por Madson Ferreira Machado, que julgou “Procedente a pretensão autoral para Condenar o Requerido à restituição do valor indevidamente transferido que somam a quantia de R$19.338,00 (dezenove mil, trezentos e trinta e oito reais), que deverá ser corrigido desde o prejuízo e juros desde o vencimento além do pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais”.

Nas razões do recurso (id 7660107) alegou o recorrente, em síntese, que: 1) “é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, já que serviu apenas como meio de pagamento para fazer valer vontade da parte apelada”; 2) “tendo as transações sido realizadas para conta corrente de titularidade de Sr. Diego Maique Dos Santos e Sr. Janio Andrade De Souza, faz-se necessário a denunciação da lide em relação aos favorecidos para apuração de sua responsabilidade no recebimento de valores controversos”; 3) “para fins de análise do caso, o que admite apenas a título argumentativo, faz-se necessário considerar que quaisquer questionamentos relacionados a violabilidade tecnológica da assinatura eletrônica da parte apelada acabam por questionar aspectos técnicos que prescindem de prova pericial para análise e conclusão das alegações”; 4) “resta cristalino que a narrativa autoral não condiz com o registro de ocorrência, restando evidente as suspeitas de que os fatos não ocorreram da maneira como faz crer a demandante em sua inicial”; 5) “a situação narrada nos autos foi por culpa de terceiros golpistas que ludibriaram a parte apelada, não havendo que se falar em responsabilidade do banco”; 6) “as transferências se deram com autenticação de diversas senhas e dados sensíveis, através de dispositivos efetivamente habilitados. Inclusive houve transferência de valores para a conta poupança da parte apelada, o que não é comum também no caso de estelionatários”; e 7) não há dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para “que seja julgada totalmente improcedente a pretensão do apelado”.

Contrarrazões ao id 7660120.

O autor também interpôs recurso de apelação (id 7660110) no qual alegou, em síntese, que “o valor fixado pelo Juízo sentenciante a título de indenização por danos morais é incapaz de reparar todo abalo emocional e prejuízo arcado sofrido pelo recorrente, que acreditando que sua conta bancária era segura deixou suas encomias depositadas e por falha na prestação do serviço por parte da Recorrida teve seus valores subtraídos”.

Requereu que “seja julgado totalmente procedente, para fins de majorar o quantum indenizatório para o valor pleiteado na inicial.

Contrarrazões no id 7660118.

Sustentou
a instituição financeira
que o recurso
interposto
pelo
autor
não deve ser conhecido
, po
rque

“não atacou qualquer dos

fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes

em sua inicial” (id 7660118).

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso, rejeito a preliminar.

N
o que se refere
à
alegação
do banco
de ilegitimidade passiva, verifica-se que, como administrador da conta corrente de onde saíram os recursos e fornecedor do serviço contestado, a instituição financeira detém legitimidade para responder aos termos da demanda.

Quanto à insurgência do Banco em relação ao indeferimento da denunciação à lide realizado na respeitável sentença, é importante salientar que em se tratando de relação de consumo, é expressamente vedada a intervenção de terceiros na modalidade de denunciação da lide (art. 88 do Código de Defesa do Consumidor), a fim de não retardar a tutela do consumidor. Eventual direito de regresso do banco contra os indicados fraudadores deve ser exercido em ação autônoma.

Em pross
eguimento
,
cumpre ressaltar qu
e
a
responsabilidade objetiva do banco “é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC
.”
(Apelação cível n. 5015536-27.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento:
30-07-2024
, data da publicação/fonte: Dje
31-07-2024
).

Neste mesmo sentido é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendendo que a fraude decorrente de fortuito externo “rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.” (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, data do julgamento: 18-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 20-03-2024.)

Ademais, “nos termos da Súmula 479 do STJ, ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’”. (Meu, o destaque) (REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 21-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 29-11-2023).

Na hipótese dos autos,
nos termos do
s

supramencionados
entendimentos
, vislumbro a ocorrência de fortuito externo
.

Enquanto
na

peça
exordial
o autor apenas relatou que
recebeu um SMS e constatou as transferências
via Pix
, o Boletim
Unificado n. 46634456
(
id
7660034) traz relato diverso e detalhado. Nele, o autor
expõe
que, após o SMS, recebeu uma ligação de um suposto funcionário, seguiu orientações para desbloquear o aplicativo e permaneceu na linha enquanto as transações eram realizadas. Tal conduta caracteriza a entrega voluntária das credenciais de acesso por meio de engenharia social, o que configura fortuito externo.

Ademais, o comprovante colacionado
pelo banco
(id 7660056 – pág. 06)
demonstra que
uma das transferências realizadas,
no valor de R$ 6.300,00,
no dia
16
-
12
-
2021 às 13:41:09, teve como destinatário o próprio
autor
em sua conta na Caixa Econômica Federal. O fato de o autor pleitear o ressarcimento de um valor que permaneceu em seu próprio patrimônio compromete a verossimilhança de suas alegações e a própria existência do dano material nessa parcela.

Ainda, o
banco comprovou que as transações ocorreram em ambiente logado, via IP e ID de dispositivo habitua
l
do cliente, com a utilização de iToken habilitado através de biometria facial no dia do evento
.

Nesse cenário, resta configurada a culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade e afastando o dever de indenizar tanto na esfera material quanto na moral.

Na oportunidade, colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça com o qual o entendimento que aqui estou a adotar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR FRAUDE DE TERCEIRO, GERADA POR FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2. Venda fraudulenta de veículo mediante site de leilão virtual e
transferência de valor pelo autor ao corréu, sem qualquer relação com a atividade do banco recorrido, tampouco se deu por falha de segurança da instituição bancária. Fortuito externo e ausência de falha na prestação do serviço bancário. Excludentes de responsabilidade
– art. 14, § 3º, II, do CDC. 3. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0004350-27.2019.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 12-12-2023, data da publicação/fonte: Dje 15-12-2023).

Diante do provimento do recurso da instituição financeira e do reconhecimento da improcedência total dos pedidos iniciais, o recurso do autor, que visa apenas a majoração dos danos morais, resta integralmente prejudicado.

P
osto isso,
dou
provimento
ao recurso
interposto pelo Itaú Unibanco S. A. para reformar a respeitável sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
Julgo prejudicado
o apelo interposto por
Madson Ferreira Machado
.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.